Tribunal: TJDFT
Processo: 0701002-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com requerimento de antecipação de tutela interposto pela executada em face de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705420-55.2023.8.07.0005, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina, que rejeitou a impugnação à penhora de valores obtidos via BACENJUD, no valor de R$ 71,30 (setenta e um reais e trinta centavos). A agravante alega que o montante penhorado tem natureza salarial e é impenhorável. Também sustenta que a quantia penhorada compromete gravemente a sua subsistência, violando o princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Recurso próprio e tempestivo. Antecipação de tutela indeferida (ID 58977401).
3. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que deve haver o desbloqueio do valor em razão da impenhorabilidade da conta salário, do princípio da dignidade da pessoa humana e da natureza alimentar da dívida. Alega que o valor bloqueado é oriundo de seu salário, conforme contracheque juntado aos autos. Em contrarrazões, o agravado aduz que a agravante não juntou aos autos nenhum documento que comprove suas alegações.
4. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
5. No caso, verifica-se que a agravante juntou ao presente feito seu contracheque (ID 58969421) e o extrato bancário de sua conta (ID 58969422), a qual teve o valor bloqueado. Contudo, constata-se do extrato bancário que não houve depósito do salário indicado em seu contracheque, tampouco indica tratar-se de conta salário. Com efeito, os documentos não são capazes de demonstrar que o valor penhorado é proveniente de salário e tem natureza alimentar. Desse modo, caberia à agravante ter comprovado a ocorrência dos fatos alegados, ônus do qual, contudo, não se desincumbiu.
6. Assim, ante a ausência de demonstração dos fatos constitutivos do direito da agravante, não merece reparo a decisão proferida.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, considerando o entendimento da Turma de Uniformização de Jurisprudência de que a disciplina do art. 55 da Lei n. 9.099/95 é inaplicável ao julgamento do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que o entendimento pessoal deste juiz (relator) é pelo cabimento da condenação em honorários advocatícios. O CPC estabelece a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios em recursos interpostos (art. 85, § 1o, CPC), o que inclui o agravo. Este entendimento se baseia na premissa de que, ao trabalharem na elaboração e no processamento de recursos, os advogados desempenham um serviço profissional que justifica a remuneração, que possui, frise-se, natureza alimentar. A ausência de previsão para honorários advocatícios em casos de agravo nos Juizados Especiais, conforme estabelecido originalmente pela Lei no 9.099/95, está intrinsecamente relacionada ao fato de que, naquela época, o recurso de agravo não era uma modalidade recursal prevista no sistema dos Juizados Especiais. Contudo, com a introdução do CPC de 2015, houve uma revisão das normas processuais, inclusive aquelas aplicáveis aos Juizados Especiais, ampliando-se as disposições sobre honorários advocatícios e reconhecendo a importância do trabalho advocatício em todas as fases do processo, incluindo os recursos.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.